Tribunal: STF
Processo: Rcl 44036
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.